Tribunal: TJDFT
Processo: 0748915-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0748915-33.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: FELIPE DE LIMA SOARES AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO O agravante-réu pediu a gratuidade de justiça e não efetuou o preparo do recurso, razão pela qual esta Relatoria intimou-o para, em cinco dias, (i) comprovar por meio de documentação idônea a alegada hipossuficiência econômica, art. 99, §2o, do CPC ou (ii) efetuar o preparo recursal (id. 66354923). Em 28/11/2024, termo final do prazo concedido, o agravado-autor compareceu aos autos (id. 66757529) para requerer “seja concedido prazo adicional para que a parte agravante possa comprovar sua hipossuficiência, conforme solicitado na intimação de ID 66354923, considerando a dificuldade na obtenção de documentação dentro do prazo de 05 (cinco) dias inicialmente fixado”. O pedido de extensão do prazo de cinco dias não procede, diante da previsão expressa do parágrafo único do art. 932 do CPC, pelo qual “antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível”. Aliado a isso, examinado o processo originário, constata-se que o agravante-autor efetuou o pagamento das custas iniciais, no valor de R$ 728,10 (id. 194445386), ato que é incompatível com o requerimento de concessão da gratuidade de justiça porque evidencia a condição financeira da parte de arcar com as despesas processuais. Nesse sentido, a jurisprudência deste TJDFT: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. NÃO APRECIAÇÃO DO REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. [...] 2. A respeito do requerimento de gratuidade de justiça é necessário ressaltar que o pagamento das custas processuais configura ato incompatível com o requerimento de concessão da aludida benesse legal, pois demonstra a possibilidade da parte em suportar os encargos financeiros referentes às aludidas despesas. [...]” (Acórdão 1915385, 0709265-26.2022.8.07.0007, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/08/2024, publicado no DJe: 24/09/2024.) Isso posto, indefiro a gratuidade de justiça requerida neste agravo de instrumento e intimo o agravante-autor a efetuar o preparo do recurso, em cinco dias, sob pena de não conhecimento por deserção. Publique-se, decorrido o prazo, tornem conclusos. Brasília - DF, 3 de dezembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora